Tribunal: TJDFT
Processo: 0005413-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não comprovadas suficientemente a autoria delitiva – eis que o Apelado negou a traficância e eis que os vídeos juntados aos autos pela polícia não mostram o Apelado em situação clara de traficância ou de liderança de menor – deve ser mantida a absolvição, nos termos da sentença, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
2. Nesse contexto, não obstante a palavra dos policiais tenha presunção de legitimidade/veracidade, elas não foram amparadas, suficientemente, por outros meios de prova, o que enfraqueceu as provas de autoria.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.